Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-06.2024.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de cobrança de direitos autorais. Acórdão que deu provimento ao recurso do município para julgar improcedente o pedido inicial. Embargante que alega omissão, premissa fática equivocada e violação ao dever de fundamentação. Alegação de que os contratos juntados aos autos seriam de contratação direta de artistas e intérpretes, e não de empresas

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de cobrança de direitos autorais. Acórdão que deu provimento ao recurso do município para julgar improcedente o pedido inicial. Embargante que alega omissão, premissa fática equivocada e violação ao dever de fundamentação. Alegação de que os contratos juntados aos autos seriam de contratação direta de artistas e intérpretes, e não de empresas organizadoras de eventos. Sustentação de que os documentos seriam apócrifos e de que inexistiria prova de procedimento licitatório regular e de fiscalização contratual. Vícios inexistentes. Acórdão que enfrentou a controvérsia de forma clara e coesa, adotando linha de fundamentação que implicitamente rejeita as teses contrárias. Questão atinente à natureza dos contratos que envolve valoração do conjunto probatório, matéria insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração. Ausência de obscuridade, contradição, omissão relevante ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.